Tribunal: TJDFT
Processo: 0013530-43.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. APELAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. VALORES ADIMPLIDOS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. RETENÇÃO DE VALORES. INDEVIDA. CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. SÚMULA N° 543 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A revelia é a contumácia do réu que, chamado para apresentar resposta em kjuízo, quedas-se inerte assumindo, portanto. o risco de perder a demanda. 1.1 A falta de resposta do réu faz presumirem verdadeiros os fatos articulados na petição inicial, os quais são alçados a foro de verdade processual.

2. Apelação interposta pela promitente vendedora contra sentença que, nos autos da ação indenizatória e revisional de contrato, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré a devolver aos autores os valores pagos, inclusive a título de corretagem, acrescidos de multa de 10% (dez por cento). 2.1 A parte ré pede a reforma da sentença para seja observada a cláusula contratual que admite a retenção de parcela dos valores despendidos pelos autores, uma vez que a resolução do contrato ocorreu por negligência do adquirente.

3. Da responsabilidade pela inexecução do contrato. 3.1. No caso, verifica-se que ao lado da obrigação do adquirente em obter financiamento bancário para quitar o contrato e apresentar os documentos necessários para iniciar o processo de financiamento, era dever da vendedora convocar os autores no prazo determinado pela avença para tal finalidade, o que não ocorreu. 3.2. Com efeito, não logrando a apelante comprovar a efetiva notificação dos autores para promoverem a prática dos atos contratuais visando quitar o saldo devedor do imóvel, se revela indevida a súbita rescisão unilateral do contrato promovida pela vendedora, devendo responder pelos danos gerados aos adquirentes.

4. Da retenção de valores. 4.1. O inadimplemento da promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor impõe a restituição integral dos valores pagos pelo promitente comprador em caso de rescisão. 4.2. Conforme enunciado n° 543 da súmula do STJ, a resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor impõe a imediata restituição das parcelas pagas pelo adquirente, integralmente, não sendo possível a retenção de arras ou de percentual sobre os valores já despendidos.

5. Recurso não provido.